Tribunal: TJSP
Processo: 0000909-14.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000909-14.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes CAIO CESAR SILVA DIAS, HUGO CESAR SILVA DIAS e CHARLES
KENNEDY PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram parcial provimento aos apelos, nos termos do v.
Acórdão. Vencido o Revisor, Des. Willian Campos, que negava provimento
aos apelos,, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
2
VOTO No 41.811
APELAÇÃO No 0000909-14.2017 Ribeirão Preto
APELANTES: CAIO CESAR SILVA DIAS
CHARLES KENNEDY PEREIRA DOS SANTOS
HUGO CÉSAR SILVA DIAS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 540/558, cujo relatório se adota, do
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, Caio Cesar
Silva Dias, Charles Kennedy Pereira dos Santos e Hugo César Silva
Dias, por infração aos artigos 157, § 2o, incisos I e II e 157, § 2o,
incisos I e II, c.c. o 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do
Código Penal, foram condenados, Caio e Charles às penas de doze
(12) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão e sessenta e
três (63) dias-multa, no valor mínimo, e Hugo à pena de quatorze (14)
anos, oito(08) meses e doze (12) dias de reclusão e multa de oitenta
e quatro (84) diárias, no mínimo legal, sendo fixado para todos o
regime prisional inicial.
Inconformados, recorreram os réus buscando a absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, pedem a desclassificação dos
delitos para a figura do artigo 155 do Código Penal. Pretendem,
ainda, a redução das reprimendas impostas e a fixação do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
3
prisional diverso do fechado (fls. 601/606 e 640/656).
As contrarrazões foram apresentadas.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
699/710 e 722/725.
É O RELATÓRIO.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição, apreensão e entrega, bem
como pelo boletim de ocorrência.
E a autoria igualmente está demonstrada.
Os réus, na polícia, permaneceram calados. Em Juízo, é
verdade, negaram a prática do primeiro roubo. Admitiu, mas
parcialmente, a prática do segundo delito, dizendo que pretendiam
subtrair certa quantia do caixa eletrônico (mídia digital).
Contudo, a vítima Reni relatou que, na data dos fatos,
estava em um bar, quando foi abordada por quatro indivíduos, sendo
que eles portavam armas de fogo. Narrou que os agentes estavam
com capuzes, que cobria parte do rosto, e após anunciarem o
assalto, subtraíram sua camionete, evadindo-se em seguida. Soube
que, depois, os ladravazes utilizaram seu veículo para praticar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
4
roubo no posto de combustíveis, onde eles foram detidos. No citado
local, reconheceu três dos agentes, pelas vestimentas, sendo que o
quarto indivíduo conseguiu se evadir (mídia digital).
E o ofendido Wesley, vigia do posto de combustíveis, onde
os apelantes foram detidos, narrou que estava no citado
estabelecimento, quando avistou uma camionete, sendo que em seu
interior estavam quatro indivíduos, entre estes os três acusados. Foi
abordado por um dos agentes, que determinou que ele ficasse
deitado no chão, esclarecendo que todos os roubadores
empunhavam armas de fogo. Contou que eles se dirigiram para a
parte interna da loja, onde estão os caixas eletrônicos, mas, neste
momento, a polícia militar chegou ao local e, após a troca de tiros, os
apelantes foram detidos (mídia digital).
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e
passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental
importância para a elucidação da autoria. E, na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
5
em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o
que cumpre é aceitá-la”. (Rel. LUIZ AMBRA - RT 732/633).
***
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer
à palavra do réu, desde que serena, segura, e afinada
com os demais elementos de convicção existentes nos
autos” (TACRIM/SP
Rel. Celso Limongi
JUTACRIM
94/341).
Felipe Alberto Feliciano, ouvido apenas na polícia, contou
que estava com Reni, quando quatro indivíduos com capuzes,
portando armas de fogo, renderam a todos que estavam no bar e
subtraíram a camionete da vítima Reni. Contou não ter sido ferido,
dizendo, ainda, que apenas foi rendido pelos apelantes, juntamente
com as demais pessoas que estavam no bar (mídia digital).
E os policiais militares Andrey, Max Aurélio e Christian, no
contraditório, reconheceram, sem qualquer dúvida, os apelantes e
narraram que foram atender uma ocorrência, noticiada pelo COPOM,
sobre o roubo de uma camionete. Durante o percurso, foram
informados que os agentes estariam praticando um segundo roubo,
no posto de combustíveis, sendo que os réus, logo após avistaram a
viatura policial, passaram a efetuar diversos disparos com as armas
de fogo. Asseveraram ter abordado dois agentes, Hugo e Charles, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
6
quais estavam no interior da camionete, que estava parada no citado
estabelecimento. O terceiro apelante, Caio, foi atingido por um
disparo de arma de fogo. Narraram, por fim, que um funcionário do
posto havia sido rendido e estava sob a vigilância de um dos
roubadores. De se observar que uma das armas de fogo estava
dentro do veículo subtraído da vítima Reni, sendo que ela
reconheceu, na Delegacia, sem qualquer dúvida, Hugo e Charles,
como sendo dois dos autores do delito (mídia digital).
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)
As testemunhas de defesa André José Elias e Nivaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
7
Barreira, por sua vez, não presenciaram os fatos e nada de relevante
acrescentaram ao conjunto probatório.
Assim, ante tão robusto conjunto probatório, não há que se
cogitar de fragilidade probatória.
Os roubos restaram bem caracterizados, em razão da grave
ameaça empregada pelos agentes, consoante relato das vítimas Reni
e Wesley. Com efeito, tendo em vista a ameaça empregada pelos
acusados, em ambos os crimes, não há que se falar, portanto, em
desclassificação dos fatos para a figura do artigo 155 do Código
Penal.
E o primeiro roubo, praticado contra a vítima Reni,
efetivamente, se consumou, eis que os apelantes tiveram a posse da
“res” subtraída por considerável período de tempo, sendo que eles
apenas foram presos, mas depois, após exitosa ação policial, durante
a tentativa da prática do segundo crime. E este roubo, à evidência,
não saiu da esfera da tentativa, consoante, aliás, bem observou o
douto Magistrado sentenciante.
Portanto, comprovadas a materialidade dos fatos e a sua
autoria, a condenação dos réus ré era mesmo de rigor.
As duas causas especiais de aumento emprego de arma e
concurso de agentes restaram sobejamente provadas nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
8
pelo seguro relato das vítimas e, ainda, dos depoimentos dos policiais
militares. De se observar que o laudo pericial concluiu que a arma
estava apta a realizar disparos.
Ressalta-se, ainda, que os dois crimes de roubo foram
cometidos em continuidade delitiva, pois decorreram de mais de uma
ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução.
Todavia, quanto à pena, insta alguma ponderação.
Por primeiro, não há que se falar em agravamento da pena-
base, de todos os réus, por ser tratar de roubo de veículo automotor.
Assim, observando-se as consequências do crime para a vítima Reni,
que experimentou prejuízo de R$ 10.000,00, e, ainda, os
comprovados maus antecedentes do apelante Hugo (fls. 523), a
base, para os réus Caio e Charles, fica estabelecida em quatro (04)
anos e oito (08) meses de reclusão e multa de onze (11) diárias, e
para Hugo a base resta fixada em cinco (05) anos de reclusão e doze
(12) dias-multa.
Na segunda fase, permanecem elas nos mesmo patamares,
vez que não há que se falar no reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea a favor dos apelantes. É que, embora tenha
eles admitido a tentativa de subtração do caixa eletrônico, do posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
9
de combustíveis, a confissão não foi cabal, o que não caracteriza a
atenuante da confissão espontânea:
“Confissão espontânea parcial
Reconhecimento

Impossibilidade: A confissão parcial, imbuída de
maliciosa negativa de circunstâncias agravantes, não dá
lugar à incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP”
(TACRIM-SP Apelação no 1.170.253/9 - São Paulo - 7a
Câmara - Relator: CORRÊA DE MORAES - 03/02/2000 -
V.U.).
Na terceira fase da dosimetria, frente à incidência de duas
causas especiais de aumento emprego de arma e comparsaria , o
aumento de dois quintos (2/5) se mostra demasiado. Esta e. Câmara
vem entendendo que, nas hipóteses em que estão presentes duas
causas especiais de poder intimidativo normal, como se deu no caso
vertente, o índice de três oitavos (3/8), efetivamente, é o mais
adequado.
Nesse sentido:
“(...) presentes duas causas de aumento - emprego de
arma de fogo e concurso de agentes - temos que, em
homenagem ao princípio da proporcionalidade, mostra-
se adequado o acréscimo de 3/8 (três oitavos) sobre a
pena (...)”. (TJSP, Apel. n.o 990.09.150265-0, 15a Câmara
de Direito Criminal. Rel. Des. Ribeiro dos Santos, julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
10
em 29.04.10).
E, por fim, face à continuidade delitiva, justo o aumento de
metade (1/2), nas penas de cada um dos réus, consoante bem
fundamento o douto Juiz de Direito “a quo”. Com efeito, no segundo
delito, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, colocando
em risco a vida de outras pessoas, inclusive dos policiais que se
encontravam no local.
No tocante à pena de multa, preferível, por mais justo,
afastar a aplicação do artigo 72 do Código Penal, adotando-se, pois,
os mesmos critérios da corporal.
Assim, recalculando-se, a pena de Caio e Charles fica
reduzida para nove (09) anos, sete (07) meses e quinze (15) dias de
reclusão e vinte e dois (22) dias-multa. E a de Hugo resta
estabelecida em dez (10) anos, três (03) meses e multa de vinte e
duas (22) diárias.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à
sociedade em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes. Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000909-14.2017.8.26.0530 -Voto no
11
Poder Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeram roubos
duplamente agravados.
Dessarte, dá-se parcial provimento aos apelos para, tão-
somente, reduzir às penas de Caio e Charles para nove (09) anos, sete
(07) meses e quinze (15) dias de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa
e de Hugo para dez (10) anos, três (03) meses e multa de vinte e duas
(22) diárias, restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator